Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-77.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000049-77.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ADEMIR ISMERIM MEDINA, ADRIANA PRADO MARQUES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000049-77.2024.8.05.0088, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.